Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739416-84.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ANE KAROLINE SANTOS ALBUQUERQUE AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Em atenção ao despacho proferido pelo presidente da Suprema Corte (ID. 13327180), determino o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 662.055 (tema 837), nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal